Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745462-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE NUMERÁRIO E DE CELULAR. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PERDIMENTO. 1. Apelação em face da sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no. 11.343/06. 2. Ausente o interesse do réu em recorrer quanto ao ponto em que a sentença lhe foi favorável, o recurso deve ser parcialmente conhecido. 3. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário, se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 4. A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para recrudescer a pena-base, consoante determinação do art. 42 da LAD. 5. Constatando-se que não houve a alegada confissão espontânea, descabe reduzir a pena pela respectiva atenuante. 6. Não satisfeitos os requisitos para incidência do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da LAD, descabe a aplicação da referida causa de redução de pena. 7. Se a reprimenda fixada é superior a quatro anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a pena for superior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. 9. Decreta-se o perdimento dos bens e valores em espécie apreendidos se as provas evidenciam sua correlação com o crime de tráfico de drogas. 10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, caput e §4o, da lei 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sustentando o reconhecimento de sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de droga para uso. Aduz que não restou configurado o dolo específico de traficância. Ainda, caso a condenação seja mantida, requer a revisão da dosimetria para redução da pena e fixação de regime inicial mais favorável. Também requer a restituição do aparelho celular e dos valores apreendidos por serem frutos de seu trabalho lícito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput e §4o, da lei 11.343/2006 e 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023), de que “Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria das penas dos recorrentes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias esbarra no óbice da Súmula n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.011.523/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) e de que “O pedido de restituição de bens apreendidos não pode ser analisado por óbice da Súmula 7/STJ, porquanto as instâncias de origem concluíram que a moto do réu foi utilizada para o transporte de entorpecentes, estando diretamente ligada à prática do crime” (AgRg no REsp n. 2.002.190/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010